Tribunal: TJES
Processo: 5039847-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039847-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BENTO DAS CHAGAS NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5039847-13.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
RODRIGO BENTO DAS CHAGAS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 2º DA LC N. 809/2015. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. O Requerido, ora Recorrido, em contrarrazões pugna pelo não provimento do recurso..

(2) Em breve síntese, o Autor ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo afirmando ter sido contratado em regime de designação temporária, mediante contratos sucessivos. Alegou que, durante todo o período trabalhado, o ente público não efetuou depósitos de FGTS em conta vinculada. Pleiteou: (i) declaração de nulidade dos contratos de designação temporária por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88, e (ii) condenação do Estado ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS correspondentes ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade dos contratos e, por consequência, direito do Autor aos depósitos de FGTS, bem como à correção e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Ao analisar detidamente os autos, observa-se que o Autor foi contratado temporariamente pelo Recorrido na função de “MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL”, tendo ocorrido contratação pelo Recorrido no seguinte período: 25/08/2022 a 24/08/2024. Não se olvida da autorização constitucional prevista no art. 37, IX da CF/88 para que sejam realizadas contratações temporárias, sem necessidade de realização de concurso público,
desde que sejam observados os dois requisitos essenciais à sua realização
, quais sejam:
a) necessidade temporária
; e
b) excepcional interesse público
.

(5). Observe-se que
o legislador infraconstitucional cuidou de definir o que seria “necessidade temporária de excepcional interesse público”

no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, prevendo extenso rol de atividades que, por sua natureza ou considerando situações fáticas específicas (como por exemplo situações de calamidade pública), poderia, em relação a essas, lançar mão a Administração Pública de contratações temporárias para suprir necessidade específica, transitória e urgente. Contudo, basta observar o rol do art. 2º da LC nº 809/2015 para notar que
não há previsão de provimento temporário de pessoal relativamente a funções burocráticas e intrínsecas ao ente, sem natureza especial
, o que indica não somente a ilegalidade de ocupação das funções do cargo de forma abrupta (em caráter emergencial), mas também que a realização e permanência dessas contratações temporárias desvirtua a regra que é o preenchimento do cargo efetivo através de concurso público.

(6). Dessa forma, observa-se hipótese de efetivo estabelecimento ilícito de contratos temporários relativamente a cargo que não comporta tal modalidade de contratação.

(7). Nesse contexto, a declaração de nulidade de contratos administrativos implica o retorno ao
status quo ante
e a obrigatoriedade de a administração sanar as irregularidades. No entanto, tal nulidade não isenta o ente público de obrigações trabalhistas adquiridas pelo servidor durante o período de trabalho. Diante do exposto, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conclui-se que a nulidade da contratação temporária não afasta o direito do servidor ao recebimento de FGTS. Portanto, merece reparos a r. sentença, condenando-se a Administração Pública a efetuar os depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado pelo servidor em contratação ora declarada nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de
25/08/2022 a 24/08/2024
, e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) referentes ao período em questão.
Em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E),
sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. É nula a contratação temporária em regime de designação temporária para o exercício de funções que não encontram previsão específica no rol do art. 2º da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo nº 809/2015, por flagrante afronta à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF/88). 2. A declaração de nulidade do contrato temporário, decorrente da ausência de excepcional interesse público e de previsão legal, gera para o prestador de serviço o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir de seu judicioso voto.

No caso em tela, a contratação temporária firmada entre as partes no período de 25/08/2022 a 24/08/2024, exatos 24 (vinte e quatro) meses, na função de Monitor de Ressocialização Prisional, não caracteriza a sucessividade abusiva ou o desvirtuamento da temporariedade capazes de ensejar a nulidade reconhecida no voto vencedor.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que
a própria atividade a ser desempenhada seja temporária
, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto,
o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de
até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de nulidade do contrato temporário, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do art. 37, IX, da Constituição Federal, isto é, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. (TJES, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 037160005023, Relator: Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07/05/2018).

Sendo assim, não havendo nulidade a ser declarada, tampouco se verificando sucessivas renovações abusivas ou vínculo continuado por prazo superior ao usualmente tolerado pela jurisprudência, é indevida a condenação do Estado do Espírito Santo ao depósito dos valores de FGTS.

Ante o exposto,
divirjo
da eminente Relatora e VOTO pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso inominado interposto por RODRIGO BENTO DAS CHAGAS, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto